Tribunal: TJPA
Processo: 0049151-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049151-84.2013.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIANE BARBOSA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
ACUIDADE VISUAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATA AFERIDA POR OCASIÃO DA AVALIAÇÃO DE SAÚDE
.
CANDIDATA
EXCLUÍDA DO CERTAME. AÇÃO APOIADA EM LAUDOS PARTICULARES QUE DIVERGEM DA AVALIAÇÃO FEITA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO CERTAME
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia.

2.

A acuidade visual da apelada está fora dos limites estabelecidos pela norma editalÍcia e pela legislação.

3.

É inviável contrapor a conclusão médica oficial mediante simples apresentação de exame particular em sentido contrário. Restou comprovado por meio de perícia médica o alegado apenas no que se refere altura da candidata dentro dos limites mínimos exigidos no edital.

4.

Existe restrições previstas no edital e na própria lei que rege o ingresso na carreira militar, portanto, se comprovado algum estado patológico do candidato, este deverá ser considerado inapto.

5.

Comprovada a observância de exigência objetiva prevista no edital acerca da
acuidade

visual
mínima, não cabe falar em ilegalidade do ato de eliminação da apelada.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a proceder com a reinclusão e consequente participação da apelada, nas demais etapas do concurso e havendo aprovação que realize o curso de formação de soldados.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura que a acuidade da apelada está dentro do limite previsto nas regras do edital no edital.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso expondo que
há legalidade na eliminação da apelada
, visto que se deu em consonância com os termos do Edital e legislação vigente. Alega ainda a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, bem como a impossibilidade de aprovação da candidata com base em laudo médico particular apresentado sem o devido contraditório e em data posterior à realização do exame médico.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que os documentos apresentados são expedidos por instituição pública, a qual não possui interesse para si ou para terceiros, razão pela qual possui presunção de veracidade. Relata que a recorrida, já em combate diário, não possui qualquer intercorrência relacionada à sua altura e visão sendo certo que se de fato houvesse alguma patologia a instituição já teria se manifestado, razão pela qual pugna pelo indeferimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação e passo a apreciá-la.

A questão conflituosa cinge-se em verificar a justeza da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para tornar sem efeito o ato administrativo que
eliminou
Liliane Barbosa de Jesus
do concurso, aprovando-a na fase de exames médicos, a fim de assegurar o direito de participação nas ulteriores fases do certame.

A apelada foi aprovada na primeira etapa do concurso, porém foi eliminada na 2ª fase, nos exames médico e antropométrico, sob a justificativa de ter apresentado acuidade visual com correção no olho direito e no olho esquerdo de 2.0, o que incide na causa de eliminação prevista no item 7.3.6 do Edital, além de apresentar altura inferior ao exigido em lei.

Com o ajuizamento da ação houve a concessão da liminar que determinou a reinclusão da recorrida no curso de formação de soldados da polícia militar do Estado do Pará - CFSD PM 2012 o que foi efetivado pelo Estado do Pará, havendo a confirmação da liminar em sede de sentença, julgando procedente o pleito inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

É verdadeiro o argumento de que existe restrições previstas no edital e na própria lei que rege o ingresso na carreira militar, portanto, se comprovado algum estado patológico do candidato, este deverá ser considerado inapto.

Sabe-se que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos Princípios da Vinculação ao Edital e da Isonomia.

Neste sentido, a análise realizada pelo Judiciário n
ão implica em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em medida de
controle de legalidade.

Assim, se tratando de ato administrativo, cabe ao Judiciário apenas a investigação de legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas à administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação de poderes.

Ademais, registra-se com propósito elucidativo, a aferição da condição oftalmológica encontra correspondência na Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará (nº 6.626/2004), alterada pela Lei Estadual nº 8.342/2016, inclusive no que concerne a aferição das condições de inaptidão ao exercício da função policial-militar, senão vejamos:

"Art. 17. A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação:

(...)

II - avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica, conforme previsto no edital.

§ 1º A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício das atividades próprias da função policial-militar
."

Dito isto, segundo o instrumento editalício, constituía causa de inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde a seguinte condição no sistema oftalmológico
verbis
:

7.3.6. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

a) Altura inferior a 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino, e inferior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino;

(...)

n) Apresentar no Sistema Oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

1. Sem Correção: serão considerados aptos os candidatos com visão mínima de 0,7 (zero vírgula sete) grau em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

2. Com correção: serão considerados aptos os candidatos com visão igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

Neste sentido, compulsando os autos é possível verificar que a organizadora do certame informou detalhadamente
a candidata o motivo de sua inaptidão “
eliminado na avaliação de saúde – exame médico e exame antropométrico, conforme item 7.3.1.1 do edital
” na avaliação de saúde como se observa nos autos (ID 10934552 pag. 21), inclusive a candidata apresentou recurso administrativo, obtendo como resposta da junta de saúde os seguintes termos:

" A requerente apresenta acuidade visual com correção no olho direito e olho esquerdo de 2.0 o que a torna inapta conforme item 7.3.6-edital 001/PMPA, além de apresentar altura inferior a 1,60 (um metro e sessenta centímetros), para o sexo feminino, ferindo o item 7.3.1.1 do edital 001/2012 PMPA. Diante do exposto, a junta de Saúde decide manter o resultado da avaliação e negar provimento ao recurso”.

A candidata, portanto, apresentou grau de correção, para cada olho separadamente, superior ao previsto pelo edital para acuidade visual não havendo, assim, ilegalidade na atuação da banca.

Na hipótese, convém ressaltar que não houve sonegação quanto ao motivo da inaptidão, tampouco restrição de revisão do ato administrativo, uma vez que a candidata interpôs o referido recurso administrativo atacando de forma específica a supramencionada causa incapacitante para o exercício da função policial-militar.

Nessa esteira torna-se oportuno acrescentar a inviabilidade de contrapor a conclusão médica oficial mediante simples apresentação de exame particular em sentido contrário, restando comprovado por meio perícia médica apenas a altura da candidata. Neste sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES. ACUIDADE VISUAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL. LEGALIDADE. DIREITO NÃO DEMONSTRADO
. RECURSO IMPROVIDO.

- Existindo previsão legal de exigência de aptidão física, cabe às normas do edital fixar critérios objetivos para sua aferição. Precedentes.

- Como a via mandamental não comporta dilação probatória, uma vez não comprovadas a liquidez e a certeza do direito que os impetrantes disseram ter, impunha-se, só por isso, a denegação da ordem.

Recurso ordinário improvido
." (RMS n. 36.308/SC, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 3/5/2012, DJe de 18/5/2012.)

Com base em tal premissa, havendo comprovada observância de exigência objetiva prevista no edital acerca da
acuidade

visual
mínima, não cabe falar em ilegalidade no ato de eliminação da apelada.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença nos termos dos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/09/2024